Tribunal: TJPA
Processo: 0811862-94.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811862-94.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das provas obtidas e a suficiência probatória para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado no domicílio do apelante sem autorização judicial ou fundada razão configurou violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ exige justificativa concreta e prévia para afastar a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar, o que não ocorreu nos autos.

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade das provas obtidas e, consequentemente, a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2010; STJ, AgRg no AREsp nº 2.571.005/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel Alves do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 10839209 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação (Num. 10839237 - Pág. 1 a 11).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10839243 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 11586756 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares receberem informação do comandante do batalhão a respeito de um cidadão que estaria vendendo entorpecente em via pública e, ao se deslocarem até o local e serem avistados pelo então apelante, este empreendeu fuga para dentro de seu apartamento, o que motivou a entrada daqueles ali, onde encontraram 716,1g de “maconha” (laudo ao Num. 10839109 - Pág. 1 a 2).

Não há notícias, nos presentes autos, de qualquer providência anterior por parte da polícia.

Destaco, da própria sentença, as palavras dos agentes da segurança pública a respeito perante o juízo
a quo
(Num. 10839209 - Pág. 3 a 4):

A Testemunha Elenylson Luis Lobato Prado, Policial Militar, relata que recebeu a informação de que um indivíduo estaria vendendo entorpecente em via pública e, assim com as características se dirigiram até o local indicado. Que no local o acusado, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para o interior de um prédio, ocasião em que fizeram o acompanhamento. Que o denunciado entrou no apartamento e diante da situação invadiram o local e lá o réu já havia quebrado o vidro e estava tentando pular a janela. Que então seguraram o réu e o imobilizaram para que não se jogasse. Que depois de algemado, o réu tentou pular novamente outra janela, momento em que foi retirado do apartamento. Relata que eram 06 policiais, em duas guarnições e um deles encontrou a droga. Informa que a droga estava no quarto em que o réu tentou se jogar. Disse que o acusado negou todos os fatos. Que no momento em que o réu correu estava com uma sacola que não dava para precisar o que havia em seu interior. Disse que entrou no apartamento, mas não sabia se era do réu ou se este estaria colocando alguém em risco. Que a lesão que o réu sofreu foi em decorrência da tentativa de fugir pela janela. Que na casa havia dinheiro, no entanto não foi apreendido, pois não tinha como auferir se seria do tráfico de entorpecentes.

A Testemunha Reinam Coelho Oliveira, Policial Militar, relata que receberam a informação do Comandante de que o nacional de prenome Daniel comandava a região e estaria comercializando entorpecentes e, então se dirigiram até o local indicado. Que o acusado ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, entrou em um apartamento de um edifício e tentou saltar pela janela. Informa que fizeram o cerco e após muita resistência, o mesmo foi algemado e levado para a viatura. Declara ter encontrado uma grande porção, na forma de tablete de substância entorpecente, a qual estava enrolada em uma fita amarela. Que o acusado, no intuito de empreender fuga, quebrou a janela do apartamento. Que a substância entorpecente foi encontrada próximo ao réu no local em que estava tentando saltar do apartamento. Informa que a filha do denunciado disse não ter sido a primeira vez que cometeu o crime. Que ouviu falar que o acusado faz parte de uma facção criminosa e que a única substância entorpecente que poderia ser comercializada na região tinha que ser a dele. Disse que a droga estava no chão próximo a uma janela. Informa que não pediu autorização para adentrar na residência, pois o réu estava empreendendo fuga e em estado de flagrância. Que em razão de o acusado ter tentado se evadir e ter se ferido gravemente foi prestado socorro a ele e não conseguiram fazer uma busca na residência. Que o acusado se feriu em razão de ter tentado se evadir pela janela que quebrou.

Ficou, assim, evidente que ingressaram no domicílio do ora apelante sem mandado judicial ou mesmo sem fundada razão para tanto, já que tomaram, simplesmente, por base o dito ato de “fuga” daquele ao avistar o policiamento.

Concluo, pois, que houve ofensa ao mencionado direito fundamental.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade das provas decorrentes dessa violação e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Da jurisprudência atual e superior extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou - sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) - a tentar dar concretude à expressão "fundadas razões", por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

4. No caso, policiais receberam denúncia anônima sobre a existência de drogas em um imóvel e para lá se dirigiram. Ao notar a aproximação dos agentes, o réu, que estava sentado na calçada em frente ao imóvel, tentou empreender fuga, mas foi detido ainda em via pública. Os policiais revistaram o acusado e encontraram duas porções de cocaína e um controle no bolso dele. Ao apertar o controle, perceberam que ele abria o portão da residência e decidiram fazer uma varredura na casa.

5. Entretanto, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera apreensão de drogas com o paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada de concreto que demonstrasse o uso da residência foi constatado previamente pelos policiais.

6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.571.005/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 31/01/2025